Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a decisão recorrida entendeu ser o imóvel do executado bem de família resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. No entanto, o juízo a quo não se manifestou acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, em que pese ter sido a questão levantada em primeira instância.
2. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, o que é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral e em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça tendo este, inclusive, editado a Súmula 549 assim redigida: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação"
3. Cumpre ressaltar que referido artigo, ao ressalvar que é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação, não especifica qual o tipo de locação, se comercial ou residencial, o que permite a conclusão de que a regra incide sobre as duas espécies de imóvel locado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado na medida em que seu mérito está intimamente ligado ao presente recurso.